Tribunal: TJSP
Processo: 1011865-85.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos que não se mostram suficientes para a solução da demanda. Exceção de usucapião arguida na contestação. Eventual reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade que afasta a pretensão reivindicatória formulada na petição inicial. Prova oral que se mostra pertinente para verificar a existência ou não da alegada posse

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos que não se mostram suficientes para a solução da demanda. Exceção de usucapião arguida na contestação. Eventual reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade que afasta a pretensão reivindicatória formulada na petição inicial. Prova oral que se mostra pertinente para verificar a existência ou não da alegada posse "ad usucapionem" por parte do apelante, assim como o lapso temporal decorrido. Matéria fática controversa que necessita da produção de prova oral. Precedentes desta Corte. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011865-85.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante EDILSON
SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
REFRIGERAÇÃO CONFIANÇA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011865-85.2019.8.26.0309 - 2
Apelação Cível no 1011865-85.2019.8.26.0309
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Edilson Souza da Silva Justiça Gratuita
Apelado: Indústria e Comércio de Refrigeração Confiança Ltda
Comarca: Jundiaí - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1011865-85.2019.8.26.0309
Juiz(íza) Prolator(a): Daniela Martins Filippini
VOTO no 14509
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Elementos constantes nos autos que não se mostram suficientes
para a solução da demanda. Exceção de usucapião arguida na
contestação. Eventual reconhecimento da prescrição aquisitiva da
propriedade que afasta a pretensão reivindicatória formulada na
petição inicial. Prova oral que se mostra pertinente para verificar a
existência ou não da alegada posse "ad usucapionem" por parte do
apelante, assim como o lapso temporal decorrido. Matéria fática
controversa que necessita da produção de prova oral. Precedentes
desta Corte. Cerceamento de defesa configurado. Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação reivindicatória julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls.514/516, cujo relatório fica adotado, para
determinar que a ré desocupe o imóvel em 15 dias, autorizando a imissão na
posse da autora na hipótese de inércia do requerido. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas em custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, § 8a,
CPC.
Inconformado, apela o réu, sustentando, em síntese,
cerceamento de defesa, posto que requereu a produção de prova oral, a fim de
indicar o período em que está em posse do imóvel objeto da ação. O imóvel
objeto de discussão, foi adquirido por seu tio, o Sr. SILAS BRAGA DE SOUZA da
apelada, conforme documentos de fls. 59/61 e manteve a posse mansa e
moradia no imóvel até maio de 2003, quando vendeu por contrato verbal o imóvel
ao apelante, conforme confirmado pelos herdeiros do espolio do Sr. Silvio.
Requer a improcedência da ação.
Recurso regularmente processado, sem preparo ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011865-85.2019.8.26.0309 - 3
gratuidade concedida (fls.425).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos do apelante (fls.535/540).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por Indústria e
Comércio de Refrigeração Confiança Ltda contra Adilson Souza da Silva,
objetivando a posse do imóvel localizado na Rua Rio de Janeiro, 457, Jd.
Tarumã, na cidade de Jundiaí, adquirido do acervo da massa falida de empresa,
que após o encerramento da falência, teve sua continuidade na pessoa dos
sócios Heron Armando Tukumoto de Almeida e Armando de Almeida Filho. Aduz
que, em 2018, teve ciência de processo de execução fiscal, relativo ao IPTU dos
exercícios de 2010 e 2013. Em consulta ao 1o CRI, constatou a existência da
matrícula 9073, registrando a venda do imóvel à autora. Constatou a invasão do
imóvel pelo réu e, ante a alegada posse injusta, pleiteou a sua imissão na posse
do imóvel cumulada com a perda da construção e benfeitorias realizadas, além
da condenação do requerido em reparação de danos.
Citado, o requerido contestou o processo, sustentando,
em síntese, que tem posse mansa e pacífica do imóvel, cujos direitos foram
adquiridos por seu tio, em 26/05/2003, transmitidos ao requerido, em 2009,
quando lhe foi vendido verbalmente (fls.34/42).
Em 27.06.2019, o requerido ajuizou ação de usucapião
(processo n. 1011549-72.2019.8.26.0309), que está em trâmite na 5a Vara Cível
de Jundiaí.
Insurge-se o réu contra a sentença.
A ação reivindicatória é de origem petitória, na qual o
proprietário pretende obter o bem que se encontra indevidamente nas mãos de
terceiros.
Conforme ensinamento de Carlos Roberto Gonçalves1,
“a ação reivindicatória tem caráter essencialmente dominial e por isso só pode ser
utilizada pelo proprietário, por quem tenha 'jus in re'. Nessa ação o autor deve
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, 5a ed. São Paulo, Ed. Saraiva, 2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011865-85.2019.8.26.0309 - 4
provar seu domínio, oferecendo prova inconcussa da propriedade, com o
respectivo registro, e descrevendo o imóvel com suas confrontações, bem como
demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu. Três, portanto,
os pressupostos de admissibilidade de tal ação: a) a titularidade do domínio, pelo
autor, da área reivindicada; b) a individuação da coisa; e c) a posse injusta do
réu. (...) Na reivindicatória, como já mencionado, o proprietário vai retomar a coisa
não de qualquer possuidor ou detentor, porem daquele que a conserva sem
causa jurídica, ou a possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título,
mas não tem posse, contra quem tem posse, mas não tem título”.
No entanto, o requerido alegou usucapião em defesa,
o que é permitido, nos termos da súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser
arguido em defesa”.
A controvérsia relativa à existência ou não da alegada
posse “ad usucapionem” pelo apelante, assim como o lapso temporal decorrido,
cujo reconhecimento, se o caso, afastará a pretensão reivindicatória, é matéria
que demanda dilação probatória.
O apelante pleiteou pela realização de “audiência de
instrução, mediante oitiva de testemunhas e depoimento da requerente para
provar que o requerido preencheu os requisitos legais para adquirir a propriedade
do imóvel por usucapião, em especial a prova da posse e ocupação legítimas,
como também para apurar o tempo da posse” (fls.512).
Assim, em que pese o entendimento do nobre
Magistrado de primeiro grau, os elementos constantes nos autos não eram
suficientes para a solução da demanda.
No caso, o julgamento acarretou violação ao princípio
do devido processo legal, por cerceamento de defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV,
da Constituição Federal), por não se conceder a oportunidade do autor, ora
apelante, para comprovar o “fato constitutivo do seu direito”, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se:
"Apelação. Ação reivindicatória. Usucapião que pode
ser arguida em defesa. Inteligência da Súmula 237 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011865-85.2019.8.26.0309 - 5
Tribunal Federal. Demonstração da posse e decurso do tempo que
caracterizam questões de fato. Comprovação que depende da dilação
probatória. Julgamento antecipado que implicou em cerceamento de
defesa. Sentença anulada. Recurso provido para este fim". (TJSP;
Apelação Cível 1007899-83.2016.8.26.0224; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; j. 13/03/2018).
"Ação reivindicatória. Usucapião que pode ser arguida
em defesa. Inteligência da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal.
Demonstração da posse e decurso do tempo que caracterizam
questões de fato. Comprovação que se pode revelar em audiência.
Julgamento antecipado que implicou em visível cerceamento de
defesa.
Recurso
provido".
(TJSP;
Apelação
Cível
1000973-60.2014.8.26.0126;
Relator
(a):
Araldo
Telles;
Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017) (g.n.)
"Apelação Cível. Ação reivindicatória cumulada com
indenização por perdas e danos - Sentença de procedência -
Julgamento antecipado da lide - Exceção de usucapião arguida em
defesa - Controvérsia acerca da alegada posse mansa, pacífica e
ininterrupta da ré sobre o imóvel reivindicando desde o ano de 1994 -
Circunstância que, se comprovada, afastará a pretensão reivindicatória
formulada na inicial - Necessidade, igualmente, de apuração das
benfeitorias introduzidas no imóvel - Cerceamento de defesa
configurado - Anulação da R. Sentença que se impõe. Dá-se
provimento ao recurso para o fim de anular a sentença". (TJSP;
Apelação Cível 1000577-49.2013.8.26.0278; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; j. 23/01/2017).
Posto isto, anulo a r. sentença recorrida e determino o
retorno dos autos à instância de origem, para produção da prova oral requerida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011865-85.2019.8.26.0309 - 6
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora